Tribunal: STF
Processo: SS 5471
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO DA MEDIDA DE CONTRACAUTELA. ARTIGO 15, CAPUT, DA LEI 12.016/2009. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco contra decisão proferida pelo Eminente Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos do Mandado de Segurança nº 37.739, que deferiu pedido de liminar para suspender os efeitos da Decisão SEI/CNMP 0455839, proferida no Processo de Controle Administrativo nº 1.00123/2021-91, e, assim, restabelecer a Resolução CPJ nº 002/2021.
    Argumenta que a manutenção da decisão impugnada causará evidente lesão à ordem administrativa, visto que as eleições para o Conselho Superior do Ministério Público de Pernambuco estão marcadas para ocorrer no dia 15 de março, das 9 às 13 horas, e, portanto, todas as providências administrativas para a realização do pleito já foram tomadas, com diversos custos. 
    Requer, por esses fundamentos, a concessão de liminar para a suspensão da decisão proferida no MS 37.739 e, posteriormente, a confirmação da liminar, para que reste suspensa a decisão até o julgamento da ADI 6.106/PE, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, que teria objeto similar.
    É o relatório.DECIDO.
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal ao qual compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020)
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida pelo Eminente Ministro Luís Roberto Barroso, que deferiu liminar no MS 37.739. No entanto, nos termos da literalidade do artigo 15, caput, da Lei 12.016/2009, a análise do pedido de suspensão compete ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, do que deflui o não cabimento, como regra, de medida de contracautela à Presidência deste Supremo Tribunal Federal em face de decisão proferida por membros do mesmo órgão colegiado. Nesse sentido, cito a SL 1.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 02/10/2017, cuja ementa transcrevo a seguir, in verbis:
    SUSPENSÃO DE LIMINAR. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DA MEDIDA DE CONTRACAUTELA. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DE LIMINAR NÃO CONHECIDA.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009, restando prejudicada a análise da liminar requerida.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente